Tribunal: TJDFT
Processo: 0704461-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704461-04.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELIJANE ELOI DO NASCIMENTO SILVA, BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CELIJANE ELOI DO NASCIMENTO SILVA D E S P A C H O Vistos, Dos autos infere-se que a r. Sentença hostilizada foi proferida em 04/06/2020 (ID 18499098), disponibilizada no Dje em 08/06/2020 (segunda-feira) (ID 18499098), e publicada no dia útil subsequente, o que ocorreu em 09/06/2020 (terça-feira). Portanto, o prazo a quo teria iniciado em 10/06/2020 (quarta-feira). A parte ré interpôs apelação em 06/07/2020 (segunda-feira), e a parte autora interpôs recurso adesivo em 07/07/2020 (terça-feira). Dessa forma, em homenagem ao princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10o do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem quanto à tempestividade dos recursos interpostos, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 14 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator